Tribunal: STF
Processo: RE 796996
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. DISCUSSÃO SOBRE VANTAGEM PECUNIÁRIA. LEIS NºS 10.697/2003 E 10.698/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA.



    O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão ora tratada, relativa à incorporação de vantagem pecuniária à remuneração de servidores públicos federais, tendo por base as Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 800.721-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.